Tribunal: STF
Processo: CJ 6300
Classe: CJ
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-11-05
Data de publicação: 1981-11-05

Ementa:
COMPETÊNCIA. SERVIDORES DA FEPASA. PLEITEIAM OS RECLAMANTES
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, COM FUNDAMENTO NO ESTATUTO DOS
FERROVIARIOS DAS ESTRADAS DE FERRO DE PROPRIEDADE E ADMINISTRAÇÃO DO
ESTADO DE SÃO PAULO. A COMPETÊNCIA E DA JUSTIÇA COMUM, POIS ESTAO OS
SERVIDORES SUJEITOS A UMA RELAÇÃO ESTATUTARIA DE SERVIÇO PÚBLICO E
NÃO A CLT. INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.